Tribunal: TJBA
Processo: 8027205-18.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8027205-18.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: MARIZELIA FIGUEIREDO DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADO. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO À AFPEB. IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual de Título Coletivo de n. 8027205-18.2021.8.05.0000, em que é exequente MARIZELIA FIGUEIREDO DE SOUZA e executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXEUÇÃO apresentada pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2022. Jose Luiz Pessoa Cardoso Juiz Subst. de Des. - Relator